Tribunal: TJDFT
Processo: 0009894-04.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
DESPACHO Ciente da decisão proferida pelo Juízo de origem mencionada no ofício de ID 18687485, que manteve a expedição deste precatório e determinou o cancelamento de outros relativos ao mesmo processo originário. Diligencie-se na forma determinada na sentença de ID 11747218. Brasília, 15 de outubro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto